Tribunal: TJMT
Processo: 1028865-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028865-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Posse, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), GNS AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 26.652.104/0001-74 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDER ABLAIR ZANDONA - CPF: 606.472.809-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PENHORA PRÉVIA SOBRE OS BENS LITIGIOSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha deferido tutela provisória em embargos de terceiro para suspender atos constritivos e manter a posse da agravante sobre imóveis penhorados, condicionou sua eficácia à prestação de caução no prazo de cinco dias, com fundamento no art. 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que os próprios bens objeto da lide já se encontram penhorados na ação de execução originária, o que tornaria desnecessária a exigência de caução adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de caução como condição para a concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro subsiste mesmo quando os bens litigiosos já estão penhorados nos autos da execução originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 678, parágrafo único, do CPC confere ao juiz a faculdade, e não a obrigatoriedade, de condicionar a concessão da tutela provisória à prestação de caução, devendo essa prerrogativa ser exercida com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A finalidade da caução prevista no referido dispositivo legal é assegurar a reversibilidade da tutela provisória e resguardar a parte contrária de eventuais prejuízos, sendo desnecessária quando essa finalidade já está plenamente atendida por outro meio idôneo.

A existência de penhora regularmente formalizada sobre os bens litigiosos nos autos da execução originária constitui garantia suficiente para assegurar a reversibilidade da tutela provisória deferida nos embargos de terceiro.

A exigência de caução adicional, nesse contexto, configura duplicidade de garantias e impõe à parte embargante encargo excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economia processual.

A nomeação da embargante como depositária fiel dos bens é medida suficiente para atender à finalidade do art. 678, parágrafo único, do CPC, tornando desnecessária a imposição de nova garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de caução prevista no art. 678, parágrafo único, do CPC é faculdade do juiz, e deve ser afastada quando os bens objeto da lide já estiverem penhorados judicialmente.

A penhora prévia sobre os bens litigiosos é suficiente para garantir a reversibilidade da tutela provisória deferida nos embargos de terceiro.

A exigência de caução adicional, nessas circunstâncias, caracteriza ônus excessivo e desnecessário à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028865-62.2025.8.11.0000

Agravante(s): GNS AGROPECUARIA LTDA.

Agravado(s): BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GNS AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1003890
-
09
.
2025
.
8
.
11
.
0086, que, embora tenha deferido a tutela provisória para suspender os atos constritivos sobre os imóveis objeto da lide e manter a posse da embargante, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução pela agravante no prazo de 05 (cinco) dias.

Dos autos, observa-se que
a agravante ajuizou Embargos de Terceiro em face do BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de obter a declaração de insubsistência e ineficácia da penhora determinada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 00010995120068110086, em relação aos imóveis de sua propriedade, registrados sob as matrículas nº 22482, 22483, 22484 e 22485 do CRI de Nova Mutum/MT (originadas por desmembramento das antigas matrículas nº 919 e 920).

A
agravante alegou, em síntese, que: (i) é legítima proprietária e possuidora dos imóveis objeto da lide, tendo adquirido a propriedade por meio de Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas em 15/05/2020 e registradas em 05/03/2021; (
ii
) a cadeia dominial dos imóveis remonta ao ano de 2010, quando foram vendidos por Eder
Ablair

Zandon
(executado) a Domingos Munaretto, com posse transmitida em 30/08/2010; (
iii
) posteriormente, em 28/03/2013, os imóveis foram revendidos por Domingos Munaretto aos sócios da embargante, com imissão imediata na posse; (
iv
) a penhora objeto da impugnação somente foi efetivada em 27/11/2018, ou seja, mais de 8 anos após a primeira alienação e mais de 5 anos após a segunda alienação, e jamais foi levada a registro nas matrículas dos imóveis; (v) a embargante exerce posse exclusiva, contínua e produtiva desde 2013; (vi) os imóveis foram adquiridos livres e desembaraçados de ônus; e (
vii
) a embargante não possui qualquer relação pessoal ou jurídica com o executado.

A MM. Juíza de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela provisória,
deferiu a m
anutenção da posse dos embargantes,
suspendeu
os atos constritivos em
relação ao imóvel descrito nas
Matrículas
n. 919 e 920 do CRI de Nova Mutum/MT, atuais
22482, 22483, 22484 e 22485 do CRI de Nova Mutum/MT
, todavia,
condicion
ou
o cumprimento da medida à prestação de caução no prazo de 05 (cinco) dias.

No presente recurso, alega,
e
m síntese, que: (i) a exigência de caução representa verdadeira duplicidade de garantias, pois os imóveis litigiosos já estão sujeitos a constrição judicial formal e suficiente para assegurar a reversibilidade da tutela provisória, bastando a nomeação da agravante como depositária fiel do bem; (
ii
) a prestação de caução tem como finalidade precípua ressarcir eventuais prejuízos que a parte contrária possa experimentar caso se revele indevida a medida liminar concedida, mas quando já existe garantia judicialmente constituída sobre o próprio bem objeto da lide, a exigência adicional de caução se torna desnecessária e contraproducente; (
iii
) a jurisprudência dos tribunais pátrios é firme em reconhecer que nas ações de embargos de terceiro a exigência de caução pode ser afastada quando o próprio bem objeto da lide encontra-se penhorado ou suficientemente garantido, desde que o embargante permaneça como depositário judicial.

P
ugnou pelo provimento do agravo de instrumento para
que seja
reconhec
ido
que a penhora já existente sobre o imóvel litigioso é medida suficiente para assegurar a reversibilidade da decisão, bastando para tanto a nomeação da agravante como depositária fiel do bem, com a consequente dispensa integral da exigência de nova garantia.

Sem contraminuta, c
onforme certidão de ID 316605384
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge-se a controvérsia em definir se é necessária a prestação de caução pela agravante para o cumprimento da tutela provisória deferida nos embargos de terceiro, quando os próprios bens objeto da lide já se encontram penhorados nos autos da execução originária.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada reconheceu a verossimilhança das alegações da embargante/agravante e deferiu a tutela provisória para suspender os atos constritivos sobre os imóveis objeto da lide e manter a posse da embargante. Contudo, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução pela agravante no prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no art. 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que:

"Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a exigência de caução como condição para a concessão da tutela provisória nos embargos de terceiro é uma faculdade do juiz, e não uma imposição legal. Trata-se de poder discricionário que deve ser exercido com prudência e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, observo que os imóveis objeto dos embargos de terceiro já se encontram penhorados nos autos da execução originária (Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 00010995120068110086), conforme se verifica do Auto de Penhora e Depósito juntado aos autos (ID 309568355), lavrado em 27/11/2018.

Nesse contexto,
não se revela
razoável exigir caução adicional da embargante quando os próprios bens objeto da lide já estão acautelados por penhora judicial
.

A finalidade precípua da caução prevista no parágrafo único do art. 678 do CPC é garantir a efetividade de eventual decisão final desfavorável ao embargante, assegurando a reversibilidade da tutela provisória concedida. Trata-se de medida que visa resguardar o interesse da parte contrária contra possíveis prejuízos decorrentes da suspensão dos atos constritivos ou da manutenção/reintegração provisória da posse.

Ocorre que, no caso em tela, essa finalidade já está sendo atendida pela própria penhora existente sobre os imóveis litigiosos. Os bens já se encontram constritos judicialmente, o que, por si só, constitui garantia suficiente para assegurar a reversibilidade da tutela provisória deferida.

Exigir caução adicional da embargante, nesse contexto, configura verdadeira duplicidade de garantias, impondo-lhe ônus excessivo e desnecessário, em clara violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, cumpre destacar que os embargos de terceiro foram ajuizados justamente para impedir a consumação de atos de expropriação sobre os imóveis que a embargante alega serem de sua propriedade.

A tutela provisória deferida tem por objetivo apenas suspender os atos constritivos e manter a posse da embargante até o julgamento final da demanda, não havendo qualquer risco de perecimento ou deterioração dos bens que justifique a exigência de caução adicional.

Nesse cenário, mostra-se suficiente e juridicamente adequada a manutenção da penhora já efetivada e a nomeação da embargante como depositária fiel dos bens, o que, além de atender à finalidade do art. 678, parágrafo único, do CPC, evita a imposição de encargos processuais desnecessários e onerosos.

Importante ressaltar que a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela embargante, limitou-se a afirmar que
"apesar de estarem penhorados nos autos principais, estes [os imóveis] não podem ser utilizados para assegurar a reversibilidade da tutela concedida nestes autos"
, sem, contudo, apresentar fundamentação específica que justifique tal entendimento.

Com efeito, não vis
ualizo
qualquer impedimento legal para que a própria penhora já existente sobre os bens litigiosos seja considerada garantia suficiente para os fins do art. 678, parágrafo único, do CPC, dispensando-se, assim, a prestação de caução adicional pela embargante.

Pelo contrário, a interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo legal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economia processual, conduz à conclusão de que, havendo penhora já constituída sobre os bens objeto dos embargos de terceiro, mostra-se despicienda a exigência de caução adicional para a concessão da tutela provisória.

Ressalte-se, por oportuno, que a dispensa da caução não implica qualquer prejuízo para o agravado, uma vez que os imóveis permanecerão penhorados e à disposição do juízo até o julgamento final dos embargos de terceiro, garantindo-se, assim, a reversibilidade da tutela provisória concedida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada no ponto em que condicionou a eficácia da tutela concedida à prestação de caução, reconhecendo que a penhora já existente sobre os imóveis litigiosos é medida suficiente para assegurar a reversibilidade da decisão, bastando para tanto a nomeação da agravante como depositária fiel dos bens, com a consequente dispensa integral da exigência de nova garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025